Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos.
3. Não há que se falar em bis in idem no caso do delito de ameaça, decorrente do reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, em razão da ausência de previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito do art. 147 do CP. 3.1. Não resta caracterizado bis in idem o reconhecimento da reincidência como agravante, posteriormente, sua utilização para fins de fixação do regime, por se tratar de critérios estabelecidos pelo legislador, tratando-se de mera aplicação da norma penal.
4. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência.
5. Recurso conhecido e não provido.